Tribunal: TJDFT
Processo: 0754928-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Processo : 0754928-82.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de litisconsorte passivo (id. 56149254). 2. À impetrante para manifestação quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal (id. 56116628). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 19 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator